Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-81.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800491-81.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DENILSON DO NASCIMENTO REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS SE CONVERTE EM DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800491-81.2020.8.14.0074

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Tailandia

Apelado: Denilson do Nascimento Reis Junior

Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA contra sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizado por DENILSON DO NASCIMENTO REIS JUNIOR. Veja-se trecho da sentença vergastada (Id n° 8331982):

“Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova a CONVOCAÇÃO do 2º lugar,
DENILSON DO NASCIMENTO REIS JUNIOR,
para que este tenha a oportunidade de concluir o certame. [...]”

ID8331991 a PREFEITURA DE TAILÂNDIA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que inexiste o direito adquirido do Apelado em razão de apenas uma vaga ter sido ofertada no certame, sendo que a pontuação de DENILSON não foi suficiente para garantir-lhe a primeira colocação e, por consequência, a convocação e nomeação imediatas, tendo em vista, ainda, a ausência de cadastro de reserva.

Devidamente intimado ao contraditório, o apelado deixou de se manifestar, conforme consta na certidão de id 8331997.

Recebi o presente recurso de apelação em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de
custos legis.
Id 8363890.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (id. 8844085).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo a julgá-la.

A controvérsia recursal cinge-se em saber há o direito líquido e certo do impetrante à nomeação e posse ao cargo mencionado na inicial.

In casu
, verifica-se que o edital do certame ofereceu 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Florestal, conforme Edital nº 001/2019 (id. 8331974- fl. 39), bem como que o impetrante foi aprovado no concurso público realizado pelo Município de Tailândia/PA na 2ª colocação, ou seja, fora do número de vagas ofertadas (Id nº 8331964 – fl.1).

Destaca-se que, em tese, a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas em edital de concurso público não gera para o interessado direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.

Entretanto, observa-se que o candidato aprovado na 1ª colocação para o referido cargo, apesar de convocado, não apareceu para fase de habilitação, acarretando consequentemente a desistência a assumir o cargo no qual foi aprovado, conforme Id nº 8331966.

Nesse viés, com a desistência do candidato aprovado na 1ª colocação para o concurso destinado ao preenchimento de uma vaga do cargo de Engenheiro Florestal, faz surgir para o impetrante/apelado, que ficou na 2ª

colocação, o direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo.

Nessa esteira, vejamos entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO MAIS BEM POSICIONADO E ANTERIORMENTE CONVOCADO. EXCLUSÃO. NOMEAÇÃO DO SEGUINTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do STF adotado em sede de repercussão geral, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva.

2.
A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato passa a figurar dentro do número de vagas quando há a desistência de candidato classificado em colocação superior. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de o impetrante ter sido aprovado na 2ª posição em cadastro de reserva, a candidata 1ª colocada foi efetivamente convocada, sendo, entretanto, excluída do certame por não ter atendido ao chamamento para a avaliação médica, havendo a configuração do confessado interesse da Administração na nomeação em questão.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 55588 / PR, AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/0272924-3, Ministro: Gurgel de Faria, Publicação: 24/10/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol.

Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 765.546/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança ao impetrante/apelado.

Pelo exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em remessa necessária, mantida.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022